Tribunal: TJSP
Processo: 1000469-61.2018.8.26.0240
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – LER NOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, MALES COLUNARES E PROBLEMAS PSÍQUICOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NEXO CAUSAL DESCARTADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, POR OUTRO FUNDAMENTO.
Recurso desprovido.